Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Processo : 0703544-10.2024.8.07.0012 DESPACHO Em análise ao id. 68035148. Diante de renúncia ao mandato pelos advogados DANIEL SOUTO CHEIDA, GUILHERME CRAUS SANTOS e PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS (id. 68035149 e 68035150), à apelante para regularização de sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Retire-se o processo da sessão virtual designada. Intime-se a apelante pessoalmente para regularizar sua representação processual nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, I, do CPC. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator